Tribunal: TJDFT
Processo: 0003490-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 OU ARTIGO 33, §3o, DA LEI No 11.343/2006. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição do réu do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o tipo penal do artigo 28 ou 33, §3o, da Lei no 11.343/2006, quando as circunstâncias em que o réu foi preso evidenciam a situação de traficância e quando o próprio réu confessou que comprou as substâncias entorpecentes, mediante pagamento, para fornecer aos seus amigos.
2. Recurso conhecido e desprovido.